Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EC No 113/2021. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação da Fazenda Pública.
2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida na decisão recorrida.
3. A incidência isolada da Taxa SELIC sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a Emenda Constitucional no 113/2021 e não representa anatocismo.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.